Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-78.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1000933-78.2025.8.11.0007
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSLEN DIAS DOS SANTOS
RELATOR: Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 357,33, determinou o cancelamento do protesto correspondente, condenou à restituição em dobro do referido valor e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o protesto realizado em 13/12/2023, referente a fatura vencida em 19/01/2023 e já quitada em 24/01/2023, configura ato ilícito indenizável e cobrança indevida sujeita à restituição em dobro, bem como se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do pagamento da fatura pelo consumidor em 24/01/2023 e a ausência de impugnação específica pela recorrente tornam incontroversa a inexigibilidade do débito que originou o protesto.
4. O protesto de dívida já quitada caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil do fornecedor e impondo a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. O protesto indevido configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.
6. O valor de R$ 6.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.
7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica, pois o exercício do direito de recorrer não configura, por si só, conduta abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de protesto referente a dívida já quitada configura falha na prestação do serviço, gera dano moral in re ipsa e autoriza restituição em dobro.
2. A ausência de impugnação específica ao comprovante de pagamento torna incontroversa a inexigibilidade do débito.
3. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não caracterizado pela mera interposição de recurso.
3.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 80; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000933-78.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OSLEN DIAS DOS SANTOS - CPF: 353.279.871-91 (RECORRENTE), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 357,33, determinou o cancelamento do protesto correspondente, condenou à restituição em dobro do referido valor e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o protesto realizado em 13/12/2023, referente a fatura vencida em 19/01/2023 e já quitada em 24/01/2023, configura ato ilícito indenizável e cobrança indevida sujeita à restituição em dobro, bem como se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do pagamento da fatura pelo consumidor em 24/01/2023 e a ausência de impugnação específica pela recorrente tornam incontroversa a inexigibilidade do débito que originou o protesto.

4.

O protesto de dívida já quitada caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil do fornecedor e impondo a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

O protesto indevido configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.

6.

O valor de R$ 6.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

7.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica, pois o exercício do direito de recorrer não configura, por si só, conduta abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de protesto referente a dívida já quitada configura falha na prestação do serviço, gera dano moral in re ipsa e autoriza restituição em dobro.

2.

A ausência de impugnação específica ao comprovante de pagamento torna incontroversa a inexigibilidade do débito.

3.

A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não caracterizado pela mera interposição de recurso.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 80; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025